Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022964-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o adimplemento do débito principal, na via administrativa, e uma vez recolhidos valores ao FUNJUS, a extinção da Execução Fiscal não implica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida, homologou a renúncia à pretensão inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 86635041, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o pagamento administrativo do débito não inclui os honorários correspondentes à ação autônoma, ajuizada pela Recorrida (Ação Anulatória).

Aduz que somente em Execução Fiscal é que os honorários do FUNJUS são suficientes, mas em ações autônomas é perfeitamente cabível a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes do trabalho adicional do advogado.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 86635050, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 86901479, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida, homologou a renúncia à pretensão inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Denota-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT
– propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração n. 2014.05.0034 e, consequentemente, da dívida, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou a contestação, rebatendo a argumentação esposada na inicial (id. 86635000, págs. 01/06).

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT
– compareceu aos autos, requerendo a desistência da ação, já que aderiu ao Programa REFAZ-MT, com vistas a regularizar a sua situação perante à Fazenda Pública Estadual, realizando a quitação integral do débito, bem assim o pagamento do FUNJUS, de modo que os honorários advocatícios da Procuradoria-Geral do Estado já foram pagos (id. 86635033, págs. 01/03).

O Julgador singular proferiu sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com escoro no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a autora em honorários, uma vez que já ocorreu o pagamento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), conforme comprovante juntado em id. 31151851. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É cediço que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS –, criado pela Lei Orgânica da PGE n. 4.280/1980, destina-se ao aparelhamento da Procuradoria Estadual e ao aperfeiçoamento funcional dos seus membros e servidores.

Atualmente, a Lei Complementar Estadual n. 111/2002, no seu artigo 120, incisos I e II, estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários, ou não, ajuizados, ou não, inclusive nos parcelamentos e honorários advocatícios fixados, a qualquer título, em favor do Estado, bem como pelas taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos jurídicos do Estado. Veja-se:

Art. 120.

O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

No caso em questão, observo que a Recorrida aderiu ao REFAZ-MT, e foi incluído, no parcelamento, o valor correspondente a 10% (dez) por cento do valor do débito – R$ 4.888,31 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), destinado ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado (id. 86635038, págs. 01/02).

A Apelada realizou a quitação integral da dívida discutida no presente feito, bem assim o pagamento do valor destinado ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado, conforme documentos constantes nos autos (ids. 86635037, pág. 01 e 86635036, pág. 01), respectivamente.

Com efeito, se a Apelada efetivou o pagamento administrativo dos honorários, correspondente a 10% (dez por cento) do débito, ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado, é certo que, na hipótese, não se mostra cabível condená-la a pagar qualquer valor a título de honorários advocatícios, visto que a renúncia dos direitos postulados na presente Ação Anulatória é decorrência da adesão ao mencionado programa de parcelamento.

Frise-se que, no Termo de Confissão de Débito, firmado entre as partes, ficou expressamente consignado que a empresa Recorrida deveria renunciar a qualquer defesa ou recurso, administrativo ou judicial, e desistir de qualquer ação já proposta.

Nessa quadra, não há falar em condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de
bis in idem

(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022